Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026141-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVANTE), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

O OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É O SALDO REMANESCENTE REFERENTE À ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARÂMETROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – REVISÃO DESCABIDA – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). 3. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL AS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “Revisional c/c Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000884-37.2010.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por VELCI LUIS RAFFAELLI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, porque, segundo o magistrado, o objeto do cumprimento de sentença é o saldo remanescente apontado pelo exequente, e o executado, por sua vez, “não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha”, limitando-se a discutir o crédito originário, que é questão preclusa; consequentemente, a decisão agravada deferiu pedido formulado pelo exequente “a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do executado no montante de R$ 401.046,22 (quatrocentos e um mil e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), consoante planilha de fls. 730/731, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução” (cf. Id. n. 188964155).

O agravante diz que, após o exequente levantar valores que haviam sido penhorados nos autos, o agravado apresentou novos cálculos, alegando a existência de saldo remanescente de R$ 303.935,60, posteriormente atualizado para R$ 401.046,22.

Afirma que “o C. STJ já firmou entendimento de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias”.

Sustenta que a demanda deve ser extinta “em face da falta de liquidação prévia”, necessária para apurar se realmente houve pagamento a maior que justificasse a repetição do indébito em favor do autor, e, como se não bastasse, os cálculos homologados padecem de vários erros de natureza material que podem ser corrigidos a qualquer momento

Discorre sobre o tema, dizendo que a “cédula 87/00036-0, que foi liquidada em 11/09/1989, ou seja, muito antes da edição do Plano Collor, não havendo como ter sido atingida por seus efeitos”; que a cédula 87/00304-X “foi contratada com correção pela OTN, indexador não atingido pelos efeitos do Plano Collor”; que o direito pátrio não permite a cobrança de juros sobre juros; que, em 25/04/2018, “ao fazer a atualização do débito exequendo, a parte incluiu os honorários advocatícios do cumprimento de sentença no valor de R$ 123.203,21 (10% do valor da condenação), alcançando assim o montante de R$ 1.355.235,36”, e, depois, em 29/11/2018, ao fazer nova atualização do débito, “incluiu novamente os honorários advocatícios do cumprimento de sentença, dessa vez no valor de R$ 150.833,72 (10% do valor da condenação), alcançando assim o montante de R$ 1.659.170,96”; que, “na primeira atualização do indébito, quando alcançou o valor de R$ 801.163,00 (30/06/2015), além de, maliciosamente ter considerado como termo inicial o dia 15/03/1990 quando o correto seria 15/04/1990, data em foi lançada a correção a maior, utilizou o índice cheio do mês de março/1990, ou seja, 82,18%, quando deveria ter utilizado o sistema pro rata correspondente ao período de 15 a 31/03/1990, equivalente a 45,07%”; por fim, diz que, em “06/12/2018, o débito exequendo era de R$ 605.178,50, já incluídos os honorários advocatícios de 10%, no valor de R$ 55.016,23, e, como naquela datada, foi realizada a penhora virtual no importe de R$ 1.355.235,36, pode-se afirmar a existência de excesso de execução no valor de R$ 750.056,86, não havendo, portanto, que se falar em execução complementar, mas sim em devolução do que foi cobrado a mais” pelo exequente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja realizada Perícia Judicial, ou envio dos autos à Contadoria do Juízo, para elaboração de novos cálculos e correta apuração do saldo devedor”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 188964151).

A decisão vinculada ao Id. no 190867155 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
191508661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em análise dos autos, este Juízo homologou os cálculos acostados pelo exequente às fls. 322/353, determinando a expedição de alvará para o levantamento de numerário que estaria depositado em Juízo (fls. 519). A decisão mencionada, embora tenha sido objeto de irresignação recursal (fls. 622/663), se operou no caso a preclusão, tendo em vista o não conhecimento do agravo de instrumento.

Mais adiante, à fls. 667, este Juízo indeferiu pedidos o executado no tocante ao conhecimento do valor originário da obrigação, tendo em vista que a questão se encontrava definida em reazão de preclusão. Ademais, percebeu-se que não havia numerário depositado para o pagamento do débito. Assim, este Juízo deferiu bloqueio via sistema BACENJUD em razão do inadimplemento, que restou concretizada (fls. 668/670).

Ulteriormente, foi obstado o levantamento da quantia em favor do credor, em razão de se aguardar o prazo para que o devedor manifestasse nos moldes do art. 854, § 2o e § 3o do CPC.

O executado manifestou às fls. 682/684. Nessa petição, em resumo. Suscitou a existência de excesso de execução da obrigação vindicada.

Por sua vez, o exequente, refutou a tese de excesso execução, razão de preclusão.

Em seguida estes Juízo rejeitou a impugnação do executado (fls. 697), em razão de que a abertura da discussão do débito havia superado em razão da preclusão.

Foi promovido o levantamento da quantia constrita (fls. 698)

A parte exequente requereu a continuidade da execução atinente ao saldo remanescente decorrente da última atualizada da dívida (fls. 700/701)

Foi apresentado ao processo cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento (fls. 719) contra a decisão que rejeitou a impugnação de fls. 682/684.

Mais adiante, este Juízo determinou o processamento do pedido de cumprimento de sentença referente ao saldo remanescente (fls. 720).

O executado apresentou impugnação (fls. 734/743). Novamente, alegou a existência de excesso de execução. O exequente requereu a declaração de preclusão dessa impugnação (Fls. 751/768).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Em análise ao feito, verifica-se que o executado foi intimado tão somente para manifestar a respeito do cumprimento de sentença atinente ao saldo remanescente de modo a viabilizar a impugnação quanto a eventual incorreção de indexador de juros moratórios e correção monetária referente à atualização da dívida, que foi consolidada por este Juízo na decisão de fls. 519 deste processo quando homologou os cálculos do exequente.

O art. 507 do Código de Processo Civil disciplina que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O executado em sua nova impugnação (fls. 734/743) não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha de fls. 701 e 730/731.

Sua impugnação de fls. 734/743 possuía objeto de cognição específico, tendo em vista a ocorrência de preclusão acerca do acertamento do crédito, consignado na decisão de fls. 519 e declarada no ato jurisdicional de fls. 697.

Aliás o crédito principal foi levantado em favor do exequente (fls. 698), isso porque, embora tenha interposto o recurso de agravo de instrumento n. 1005497-34.2018.8.11.0000, referido foi denegado, inclusive, o último, atrelado a esse, não restou recebido pelo eg. Tribunal de Justiça Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

1. Em razão disso, não se tratando a manifestação do executado de discussão quanto à eventual excesso quanto ao saldo remanescente este Juízo rejeita o pedido constante na manifestação às fls. 734/743

2. Defere-se o pedido do exequente (729/731), a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do executado no montante de R$ 401.046,22, consoante planilha de fls. 730/731, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil (...)

Embora o Banco/impugnante alegue o excesso na execução, não aponta o motivo do excesso e nem aponta aonde está o equívoco dos cálculos apresentados por este credor.

Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução.

No caso, como bem fundamentado pelo Juízo, o Banco/agravante “o objeto do cumprimento de sentença é o saldo remanescente apontado pelo exequente, e o executado, por sua vez, “não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha”, limitando-se a discutir o crédito originário, que é questão preclusa”

De fato, a matéria quanto ao excesso alegado pelo Banco não merece acolhimento. Como informado pelo agravante, os recursos ajuizados pelo Banco foram rejeitados por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo.

Após o trânsito em julgado da sentença, o autor requereu a execução da sentença apontando o crédito de R$ 801.163,00 e, como a impugnação apresentada pela instituição financeira foi rejeitada, restou homologado o valor exequente apontado pelo credor e, contra essa decisão, o Banco, mais uma vez teve seu recurso rejeitado, tornando preclusa a discussão sobre os cálculos, que igualmente atacada, foi mais uma vez rejeitado o seu recurso.

O que busca o agravado é tão somente o saldo remanescente decorrente da última atualização da dívida, portanto, questões relativas à metodologia de cálculo utilizado no computo da dívida, não mais devem ser discutidas nessa fase processual.

Assim, não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. Esse é o entendimento do eg. STJ ao definir que “não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...) impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão “
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017).

Inclusive,
mutatis mutandis
, assim vem decidindo o eg. STJ a respeito da matéria:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA N. 733/STF E 905/STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO DIRIMIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O aresto impugnado está em consonância com o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso de que "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." (RE 730462, Relator(a): Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe de 9/9/2015). 2. Não está presente a distinção alegada. Ademais, a tese firmada pelo STF foi ampla, não tendo havido qualquer restrição quanto ao tipo de matéria sujeita aos efeitos da coisa julgada, seja ela de ordem pública ou não. 3. No tocante ao Tema n. 905/STJ, a interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência desta Corte é a de que é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso, o que se harmoniza com o entendimento do STF supra destacado. Precedentes. 4. A aplicação do índice de correção monetária previsto legalmente, ainda que houvesse controvérsia quanto à sua constitucionalidade, não constitui erro material, mas critério interpretativo do órgão julgador, motivo pelo qual se afasta a incidência do art. 494, I, do CPC. 5. Por fim, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de que inclusive as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Também não comporta a tese de que “a demanda deve ser extinta “em face da falta de liquidação prévia”; ora, não há mais que se discutir, como já dito anteriormente, sobre questões de excesso, forma de cálculo, já que tais questões já foram superadas, tanto é que todos os recursos apresentados pela instituição financeira ao longo da marcha processual foram rejeitados, com a manutenção da sentença.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024